Tribunal: TCU
Processo: 003.865/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900032024, modalidade Concorrência e Uasg 150203 (Objeto: O objeto da presente concorrência é a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto aos públicos de interesse, nos termos abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.)

Inteiro teor:
Acórdão 2248/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Presencial 90003/2024 (Processo Eletrônico 23123.007464/2023-51), sob a responsabilidade da Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, com valor estimado de R$ 140.000.000,00, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da Contratante junto aos públicos de interesse. Considerando que o denunciante alegou que haveria um vício na composição dos membros da Subcomissão responsável pelo julgamento das propostas técnicas, devido à falta de qualificação exigida pela Lei 12.232/2010, que determina que os membros devem ser formados ou atuar em comunicação, publicidade ou marketing ; Considerando que a Unidade Jurisdicionada adotou as medidas corretivas, com substituição dos membros que não atendiam aos requisitos legais, escoimando a irregularidade denunciada e possibilitando, sem prejuízos, o prosseguimento do processo licitatório; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem a expedição de ciências ou recomendações/determinações, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados e o envio de cópia desta deliberação e da instrução de peça 59 aos Deputados Gustavo Gayer Machado de Araújo e Nikolas Ferreira de Oliveira. 1. Processo TC- Processo 003.865/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.